Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718760-60.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA SILVA ADOLFO, HERIVELTON RODRIGUES PEREIRA APELADO: MOACI EVANGELISTA DE MATOS, HERIVELTON RODRIGUES PEREIRA, ROSANGELA SILVA ADOLFO D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se o recorrente Herivelton sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator